Tribunal: TJBA
Processo: 0364956-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364956-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face do Município de Igaporã, visando à cobrança de multa administrativa ambiental no valor original de R$ 6.625,71, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC.

2. A decisão embargada aplicou o entendimento firmado no Tema 1184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa, bem como a Resolução CNJ n.º 547/2024, que exige a prévia adoção de medidas administrativas antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1184 às multas não tributárias e à ausência de oportunidade para regularização da demanda.

4. Sustentação de contradição e obscuridade na fundamentação do acórdão, bem como de afronta ao contraditório e ao devido processo legal. Pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos aclaratórios. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo a aplicação do Tema 1184 do STF às execuções fiscais de qualquer natureza, inclusive não tributárias, em atenção ao custo-benefício da atividade jurisdicional.

6. A ausência de medidas pré-processuais por parte da exequente, bem como a inércia processual prolongada, evidenciam a ausência de interesse de agir.

7. Os embargos representam mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta o art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

0364956-80.2013.8.05.0001
,
em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ

e, como Embargado,
o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – INEMA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11